Tribunal: TJPA
Processo: 0038228-39.2015.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º e §4º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado mediante o repouso noturno.2. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação (vítima e policiais civis), bem como o próprio acusado, de forma harmônica, descreveram com firmeza o modus operandi perpetuado pelo acusado. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.3. O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, para configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, basta que o crime ocorra durante o repouso noturno, em outras palavras, entre o pôr do sol e o nascer do sol. A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração ? é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Precedentes.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0038228-39.2015.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA PAULA CAROLINE NUNES MACHADO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º e §4º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado mediante o repouso noturno.
2. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação (vítima e policiais civis), bem como o próprio acusado, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.
3. O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, para configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, basta que o crime ocorra durante o repouso noturno, em outras palavras, entre o pôr do sol e o nascer do sol. A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração - é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0038228-39.2015.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA PAULA CAROLINE NUNES MACHADO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Leonardo de Souza Nascimento
,

objetivando reformar a sentença proferida em
04/09/2019
, às fls. 44/48-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que,
julgando totalmente procedente a denúncia
, o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 155, §1º e §4º, inciso II, do CPB (
furto cometido durante o repouso noturno qualificado pelo abuso de confiança
).

Vale ressaltar que, o juízo, nos termos do art. 44 do CPB,
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
,

quais sejam:
970 (novecentos e setenta) horas de prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país
, devendo a forma de cumprimento ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Narra a
denúncia
(fls. 02/06) que, no dia
28/06/2015
, por volta das 05h00min,
o denunciado Leonardo de Souza Nascimento furtou, mediante abuso de confiança, um veículo HB20
, Hyundai, cor branca, placa OIY 9129, da vítima
André de Paula Bezerra
. No dia e horário mencionados, a vítima convidou o denunciado a ir a sua residência, após terem passado a madrugada em um estabelecimento comercial.

No trajeto à residência da vítima, o acusado deixou a motocicleta, que estava consigo, na residência de sua mãe e que, ao chegar na residência da vítima, ambos foram dormir. Com o repouso da vítima, o denunciado ligou para um amigo chamado Léo Júnior Gargamel, chamando-o para ir à cidade de Medicilância/PA, pois já havia conseguido um carro.

O denunciado furtou o carro da vítima André e foi buscar seu amigo Gargamel
. No trajeto à cidade de Altamira/PA, realizou uma parada em Brasil Novo/PA, para beber com uns amigos, momento em que foi abordado pela guarnição da Polícia Militar.

Uma equipe da Polícia Militar, no dia
01/07/2015
, em ronda pela cidade de Brasil Novo/PA,
avistou o denunciado Leonardo no veículo HB20
, Hyundai, cor branca, e, ao verificar a placa do carro no sistema
SINESP
,
constatou-se que se tratava de um objeto de furto
. Em abordagem ao denunciado, foram encontrados no interior do veículo, alguns documentos pessoais e um número de telefone. Ao entrarem em contato com o número encontrado,
foram atendidos por uma mulher que se apresentou como funcionária do proprietário do carro, a qual afirmou que o carro, de fato, havia sido furtado
, razão pela qual o denunciado foi
preso em flagrante
.

A vítima, em sede policial, reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que levou para sua residência, na madrugada do dia 28/06/2015, e que, posteriormente, verificou que o acusado e o carro já não estavam mais no local
. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria delitiva
, afirmando que tinha o
intuito de vender o carro no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Em
razões recursais
(fls. 56/57-v), a defesa do apelante pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que a autoria do delito não ficou suficientemente comprovada em relação ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, já que as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal não são suficientes para levar o acusado a uma condenação, por serem inconsistentes, configurando a
tese de negativa de autoria
, com a aplicação do
princípio do

in dubio pro reo
.

Requer o
afastamento da majorante constante do art. 155, §1º, do CPB
, relacionada ao
repouso noturno
, pois
esta incide somente no furto simples
, não se aplicando à figura do furto qualificada. Subsidiariamente, que a Defensoria Pública seja
intimada pessoalmente da data da sessão de julgamento do presente recurso
, bem como que seja
dada vista dos autos
nos termos dos arts. 44, inciso I e 128, inciso I, da Lei Complementar nº 132/2009.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 58/59-v), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, vez que a sentença foi bem posta, não havendo qualquer reparo a ser feito. Segundo a acusação, o apelante se aproveitou da
relação de amizade que possuía com a vítima
e abusou da confiança que lhe foi depositada, furtando o veículo de dentro da própria residência da vítima, durante a madrugada, enquanto ela estava dormindo. O crime resta claro pelo
depoimento da vítima
, bem como pela
confissão do apelante
.

A tese da inaplicabilidade da majorante do §1º do art. 155 do CPB, juntamente com a qualificadora do §4º do mesmo artigo, não merece prosperar
, pois o STJ já pacificou o seu entendimento quanto à
possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado
, pois não há incompatibilidade entre as circunstâncias que qualificam o crime com a referida causa de aumento, nem prejuízo durante a dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (parecer de fls. 65/68-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Negativa de autoria.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §1º e §4º, inciso II, do CPB
(
furto cometido no repouso noturno qualificado pelo abuso de confiança
), a uma pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O apelante foi
condenado pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança, cometido durante o repouso noturno
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 03/08 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 11 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 12 do IPL em apenso), pelo
Auto de Entrega
(fls. 13 do IPL em apenso), pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
André de Paula Bezerra
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que (mídia de fls. 33):
¿no dia dos fatos, estava em um bar e boate se divertindo e o acusado estava participando de sua turma de amigos. No final da festa, a vítima afirmou que foi com o acusado lanchar na Rodoviária e, em seguida, seguiram em seu veículo para a sua residência descansar. Ao acordar, por volta das 09h00min da manhã, se deu conta de que o acusado não estava mais no apartamento e que estava trancado, sem dinheiro na sua carteira, sem seus pertences pessoais e sem seu veículo, o que o fez presumir de imediato que o acusado havia furtado seu veículo. Afirmou que comunicou o fato às autoridades da Polícia Civil e, depois de uma semana, tomou conhecimento de que seu veículo foi recuperado. Afirmou que teve um prejuízo de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o carro estava danificado e gastou com reparos no veículo, além de não ter recuperado seu dinheiro, óculos de sol, aliança, gastos com passagem até a cidade de Brasil Novo/PA¿
.

Em seu
interrogatório judicial
, o acusado
Leonardo de Souza Nascimento
, sob o
crivo do contraditório
,
confessou os fatos narrados na denúncia
(mídia de fls. 33). O acusado
confessou espontaneamente
perante o juízo, narrando a conduta delitiva harmonicamente com as demais provas colhidas no bojo processual.

Resta claro nos autos que
o apelante se aproveitou da relação de amizade que possuía com a vítima e abusou da confiança que lhe foi depositada
, furtando o veículo dentro da própria residência da vítima,
durante a madrugada
(o que caracteriza o
repouso noturno
), enquanto ela estava dormindo. Segundo consta dos autos, o apelante passou a noite em uma festa na companhia da vítima e depois foi dormir na residência dela, onde executou o crime,
estando perfeitamente caracterizado o abuso de confiança
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado durante o repouso noturno
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação (vítimas e policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante)
, bem como o
próprio acusado
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Do afastamento da majorante do art. 155, §1º, do CPB (repouso noturno) que não pode incidir junto com a qualificadora do art. 155, §4º, inciso II, do CPB, só podendo ser aplicado nos casos de furto simples.

Em relação ao
pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do CPB
, observo que
não merece acolhimento
, pelas razões que passo a expor.

O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, para configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB,
basta que o crime ocorra durante o repouso noturno, em outras palavras, entre o pôr do sol e o nascer do sol
. Em face disso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em
02/02/2016
, decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART.
155
,
§1º
, DO
CÓDIGO PENAL
. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista no §1º do art.
155
do
Código Penal
, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546118/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).

Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no §1º do art.
155
do
Código Penal

é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos
.

No tocante à sustentada
incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento do furto noturno
, conforme o entendimento consolidado no
Resp 1.193.194/MG
, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Por consectário, a jurisprudência do STJ, seguindo tal linha de raciocínio, passou a entender
ser o aumento relativo ao furto noturno compatível com a figura do furto qualificado
. (HC 442.900/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -
é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
. (AgRg no REsp 1721890/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018).

Assim,
deve ser rejeitada a tese de afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPP (repouso noturno), vez que é possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na modalidade qualificada
, nos termos do AgRg no AREsp 1373881/DF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2018/0258025-6, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Data do julgamento 02/06/2020, Data da publicação DJe 10/06/2020.

Desta forma, resta evidenciado que o apelante realizou a prática delitiva mediante
abuso de confiança
e
durante o repouso noturno
, salientando a existência das circunstâncias especiais previstas no tipo penal para majorar a pena.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto
.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora